Tribunal: TJDFT
Processo: 0731595-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0731595-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: MARCELLA DE BARROS GUIMARAES, LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A., OFELIA BOTELHO MARTINS 13557864871 DECISÃO Diante da ausência de interposição de recurso pelas partes da decisão de ID 54430545, que negou seguimento ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil, certifique-se o transito em julgado e, após, remeta-se o processo à origem. Sem prejuízo, homologo o acordo de ID 54873542, nos termos da minuta apresentada. Intimem-se as partes. Brasília, 15 de janeiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal